Tribunal: TJES
Processo: 5003122-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Maior; Alimentos; Dissolução
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003122-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO CARNIELI
AGRAVADO: SILVANA DA CONCEIÇÃO SANTOS CARNIELI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5003122-39.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CARNIELI

AGRAVADO: SILVANA DA CONCEIÇÃO SANTOS CARNIELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ÁGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI - ES6948-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela,
interposto por
MARCELO CARNIELI
, contra r. decisão (ID n° 809680), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos de
Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens
, ajuizada por
SILVANA DA CONCEIÇÃO SANTOS CARNIELI
, declarou a intempestividade da contestação e reconvenção do recorrente, determinando o seu desentranhamento, bem como decretou a revelia (Art. 344 do CPC), exceto no que tange aos direitos indisponíveis (Art. 345, II, do CPC).

Em suas razões recursais (ID n° 810063), o agravante
relata que em audiência de conciliação realizada em 23.10.2019, foi elaborado um calendário processual para que pudesse apresentar contestação e reconvenção, conforme disposto no Art. 191 do CPC, fixando o prazo de 24.10.2019 a 18.11.2019, levando-se em consideração 15 (quinze) dias úteis.

Prossegue relatando que durante esse período, houve suspensão dos prazos processuais nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019 e por isso, apresentou suas peças de defesa somente em 21.11.2019.

Defende a tempestividade de sua contestação e reconvenção,
pois justificou em tais peças o motivo do protocolo ter ocorrido em 21.11.2019, conforme disposto
no Art. 191, § 1° do CPC.

Argumenta que o prazo para contestar/reconvir é peremptório, sendo vedado ao juiz reduzi-lo sem anuência das partes, conforme disposto no Art. 222,
§1°
do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Aponta que o juízo primevo não apreciou o pedido revisional de alimentos constante nas fls. 50/75 dos autos de origem, que objetiva a reforma das decisões de fl. 28 e parcialmente de fls. 15/16,
razão pela qual almeja

“que seja determinado que o Douto Magistrado ‘a quo’ aprecie a petição protocolada desde 24 de setembro de 2019 (fls. 50/75) acompanhada de documentos, pelo fato de não apreciação ter causando e estar causando dano
(...)
de difícil reparação e por ser de direito e justiça”.

Requer que

“
seja LIMINARMENTE MANTIDO nos autos as peças
CONTESTATÓRIA (fls. 191/223) E DE
RECONVENÇÃO (fls. 164/186),
bem como seja DETERMINADO RENOVAR O DECISÃO SANEADORA OBSERVANDO OS FUNDAMENTOS DAS PEÇAS CONTESTATÓRIA E DE RECONVENÇÃO”

e
que seja determinado ao juízo de origem que aprecie o pleito revisional de alimentos.

No mérito, almeja
o provimento do recurso.

D
ecisão liminar no ID nº 830604, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº 854522, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES.,
2
5
de outubro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela,
interposto por
MARCELO CARNIELI
, contra r. decisão (ID n° 809680), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos de
Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens
, ajuizada por
SILVANA DA CONCEIÇÃO SANTOS CARNIELI
, declarou a intempestividade da contestação e reconvenção do recorrente, determinando o seu desentranhamento, bem como decretou a revelia (Art. 344 do CPC), exceto no que tange aos direitos indisponíveis (Art. 345, II, do CPC).

Em suas razões recursais (ID n° 810063), o agravante
relata que em audiência de conciliação realizada em 23.10.2019, foi elaborado um calendário processual para que pudesse apresentar contestação e reconvenção, conforme disposto no Art. 191 do CPC, fixando o prazo de 24.10.2019 a 18.11.2019, levando-se em consideração 15 (quinze) dias úteis.

Prossegue relatando que durante esse período, houve suspensão dos prazos processuais nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019 e por isso, apresentou suas peças de defesa somente em 21.11.2019.

Defende a tempestividade de sua contestação e reconvenção,
pois justificou em tais peças o motivo do protocolo ter ocorrido em 21.11.2019, conforme disposto
no Art. 191, § 1° do CPC.

Argumenta que o prazo para contestar/reconvir é peremptório, sendo vedado ao juiz reduzi-lo sem anuência das partes, conforme disposto no Art. 222,
§1°
do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Aponta que o juízo primevo não apreciou o pedido revisional de alimentos constante nas fls. 50/75 dos autos de origem, que objetiva a reforma das decisões de fl. 28 e parcialmente de fls. 15/16,
razão pela qual almeja

“que seja determinado que o Douto Magistrado ‘a quo’ aprecie a petição protocolada desde 24 de setembro de 2019 (fls. 50/75) acompanhada de documentos, pelo fato de não apreciação ter causando e estar causando dano
(...)
de difícil reparação e por ser de direito e justiça”.

Requer que

“
seja LIMINARMENTE MANTIDO nos autos as peças
CONTESTATÓRIA (fls. 191/223) E DE
RECONVENÇÃO (fls. 164/186),
bem como seja DETERMINADO RENOVAR O DECISÃO SANEADORA OBSERVANDO OS FUNDAMENTOS DAS PEÇAS CONTESTATÓRIA E DE RECONVENÇÃO”

e
que seja determinado ao juízo de origem que aprecie o pleito revisional de alimentos.

D
ecisão liminar no ID nº 830604, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

No mérito, almeja
o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 854522, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que, apesar da r. decisão atacada não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do 1.015, do CPC, o entendimento do C. STJ
manifestado
no julgamento
dos
R
ecursos
E
speciais
R
epetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT,

é
de que o rol
do aludido dispositivo
é de taxatividade mitigada,
ou seja, admite-se a interposição de recurso de Agravo de Instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
A
pelação
Cível
.

No caso em tela, a urgência encontra-se configurada, uma vez na decisão combatida houve a decretação de revelia do agravante em relação aos direitos disponíveis, razão pela qual é cabível a apreciação da questão da tempestividade ou não das peças de defesa através d
este
recurso de Agravo de Instrumento.

Feitos tais esclarecimentos, convém destacar ainda que não vejo motivos para alterar o meu entendimento externa na decisão liminar de ID nº 854604 e passo a expô-lo perante este Egrégio Colegiado.

O julgador primevo
declarou a intempestividade da contestação e reconvenção do recorrente,
determinando seu desentranhamento,
bem como decreto
u
a revelia (Art. 344 do CPC), exceto no que tange os direitos indisponíveis (Art. 345, II, do CPC),
sob os seguintes argumentos:

Em audiência, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, foi fixado calendário processual (fls. 162) com prazo para defesa do requerido de 24/10/2019 até 18/11/2019, e prazo para réplica da autora de 19/11/2019 até 02/12/2019. O patrono do requerido fez carga dos autos no primeiro dia de contagem de seu prazo (24/10/2019), tendo apresentado reconvenção às fls. 164/186 e contestação às fls. 191/223 ambos na data de 21/11/2019. Argumenta em sua contestação a tempestividade desta, vez que durante o período de seu prazo, além dos sábados e domingos, houveram dois feriados e a suspensão de prazos nos dias 06/07 e 08 de novembro.

A autora apresentou réplica às fls.285/290, pugnando pela decretação da revelia do requerido, bem como o desentranhamento das peças e documentos juntados aos autos. (...)

O artigo supra traz a possibilidade de que as partes e o juiz (leia-se, o juízo), de comum acordo, fixem um calendário para a prática dos atos processuais.

No caso em tela, o requerido apresenta sua contestação e reconvenção fora do prazo estabelecido consensualmente entre as partes em audiência, sem apresentar justificativa plausível para o atra-se no protocolo e entrega dos autos. A alegação do que durante o período de sua prazo, além dos sábados e domingos, houveram dois feriados e a suspensão de prazos nos dias 06/07 e 08 de novembro, não prospera, vez que o mesmo já estava com carga dos autos, sem prejuízos para a elaboração de sua peça de defesa.

Por todo o exposto, DECLARO a intempestividade da contestação e reconvenção apresentadas, e consequentemente DETERMINO o desentranhamento dos autos das peças e documentos relativos, com a devolução ao patrono subscritor.

Em tempo DECRETO a revelia do requerido, no moldes do art.344, CPC. Não produzindo seus efeitos no que tange aos direitos indisponíveis (art.345, II), devendo a secretaria observar o disposto no art.346 e seu parágrafo único.

O calendário processual é
um
negócio jurídico processual plurilateral, sendo uma das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 191.

O aludido dispositivo dispõe que o juiz e as partes, em comum acordo, poderão fixar calendário processual para a prática de atos processuais, de modo que os prazos ali estabelecidos
possuem
caráter vinculativo e somente serão modificados em situações excepcionais.

Ainda, fica dispensada a intimação das partes para prática do ato processual ou realização de audiência, cujas datas forem estabelecidas no calendário. Confira-se:

CPC – A
rt
. 191:

De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso.

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

O professor Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra
1
Manual de Direito Processual Civil, volume único leciona que:

A fixação de calendário procedimental está intimamente
ligada à efetividade do processo e também da eficiência, consagrada no art. 8° do CPC.
Além disso, (...) proporciona maior segurança jurídica, decorrente da elevada previsibilidade da duração do processo. (...)

Não resta dúvida de que a calendarização procedimental é um negócio jurídico plurilateral, considerando-se que nos termos do art. 191,
ca
p
ut
do CPC, a fixação depende no caso concreto de um acordo entre as partes e o juiz.
Dessa forma, não podem as partes, mesmo que formalmente um acordo, impor calendarização ao juiz, como o contrário também não é admissível.
(ipsis litteris, grifei)

No caso em tela,
em audiência realizada no dia 23 de outubro de 2019, as partes e o juiz estabeleceram um calendário processual, de modo que o requerido, ora agravante, teria o período de 24 de outubro de 2019 a 18 de novembro de 2019
para
apresentar sua peça de defesa (contestação/reconvenção), enquanto que a requerente, ora agravada, teria o período de
19 de novembro de 2019 a 02 de novembro de 2019 para oferecer réplica.

(ata de audiência – ID n°
809903).

O
corre que nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019, os prazos processuais foram suspensos em todo Poder Judiciário Estadual, por força do Ato Normativo 165/2019,
publicado
no DJe em 08/11/2019.

Observa-se que no momento da elaboração do calendário processual, ainda
era desconhecida

a
suspensão nos aludidos dias,
de modo que
o prazo
para o agravante apresentar sua peça de defesa levou em consideração, inicialmente, 15 (quinze) dias úteis.

Embora o Art. 191, § 1° do CPC
disponha
que os prazos estabelecidos no calendário processual
vincula as partes e o juiz,
o agravante
não pode ser prejudicad
o

com a declaração de intempestividade de sua peça de defesa,
pois seu prazo
foi
reduzido em razão

da suspensão
ocorrida
nos dias
06, 07 e 08 de novembro de 2019
em todo o Poder Judiciário Estadual.

R
egistre-se que os prazos estabelecidos no cronograma já desconsiderava
m
os feriados
d
o período (dia do servidor público – 28/
10
,
dia do evangélico – 31/10 – feriado local, dia da Proclamação da República – 15/11). Assim, caso as partes e o juiz
tivesse
m
conhecimento de
que
haveria suspensão nos dias 06, 07, 08 de novembro de 2019, certamente
também

os
desconsiderariam
para fins

de
fixação do
s
prazo
s
.

T
rata-se, portanto, de uma situação excepcional
que admite a postergação do prazo do agravante para o dia 21 de novembro de 2019,
razão pela qual, é tempestiva sua peça de defesa.

Destaco ainda, que a parte agravada também poderia ter seu prazo postergado em mais três dias úteis,
em razão da
aludida suspensão disposta no Ato Normativo 165/ 2019
do TJES
.

N
o que tange o pleito de que seja determinado que o juízo de origem aprecie o seu pleito revisional de alimentos, entendo que o recorrente opta por uma via processual inadequada, tendo em vista que em sede recursal, o juízo
‘ad quem’
fica adstrito a reanalisar as questões decididas pelo juízo ‘
a quo’,
que no caso em apreço versa
tão sobre
calendarização processual.

Além disso, ao ser devidamente intimado da r.
d
ecisão que fixou alimentos em favor de seu filho e de sua ex-cônjuge, poderia, o recorrente, ter interposto competente recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a tempestividade das peças de defesa do recorrente e consequentemente, tornar sem efeito a decretação de revelia, cabendo, ainda, ao Juízo de Origem profirir nova decisão saneadora, considerando os fundamentos expostos na contestação/reconvenção.

É como voto.

1
. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único -12. ed. - Salvador. Ed. Juspodivm, 2019. págs. 410

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO
C/C PARTILHA E ALIMENTOS. CALENDARIZAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS APÓS ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO PROCESSUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ADMITE ALTERAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. ART. 191, § 1º DO CPC.
REVISÃO DE ALIMENTOS NÃO APRECIADA NA DECISÃO FUSTIGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O calendário processual é
um
negócio jurídico processual
plurilateral, sendo
uma das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 191. O aludido dispositivo dispõe que o juiz e as partes, em comum acordo, poderão fixar calendário processual para a prática de atos processuais, de modo que os prazos ali estabelecidos
possuem
caráter vinculativo e somente serão modificados em situações excepcionais.

2.
N
o momento da elaboração do calendário processual
no caso em apreço
, ainda
era desconhecida

a
suspensão
dos prazos processuais nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019 (Ato Normativo TJES
nº 165/2019)
,
razão
pela qual, t
rata-se de uma situação excepcional
que admite a postergação do prazo do agravante para
apresentar sua defesa para
o dia 21 de novembro de 2019.

3.
N
o que tange ao pleito de que seja determinado que o juízo de origem aprecie o seu pedido revisional de alimentos, entend
e-se
que o recorrente opta por uma via processual inadequada, tendo em vista que em sede recursal, o juízo
"ad quem"
fica adstrito a reanalisar as questões decididas pelo juízo "
a quo",
que no caso em apreço versa
tão
somente
sobre
calendarização processual.
Além disso, ao ser devidamente intimado da r.
d
ecisão que fixou alimentos em favor de seu filho e de sua ex-cônjuge, poderia o recorrente ter interposto competente recurso.

4. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.